Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-50.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
À luz dos art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 25710225. Publique-se. Intime-se.